Tribunal: TJSP
Processo: 1027194-23.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO. Sentença de parcial procedência, declarando rescindido o contrato de compra e venda, com retorno das partes ao estado anterior, condenando as rés (revendedora e financeira), solidariamente, ao pagamento dos danos materiais comprovados, bem como de indenização moral de R$ 8.000,00.

Ementa:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO. Sentença de parcial procedência, declarando rescindido o contrato de compra e venda, com retorno das partes ao estado anterior, condenando as rés (revendedora e financeira), solidariamente, ao pagamento dos danos materiais comprovados, bem como de indenização moral de R$ 8.000,00. Recurso da revendedora e da instituição financeira. Relação de consumo. Responsabilidade solidária da revendedora e da instituição financeira que concedeu o financiamento, nos termos do art. 7o, parágrafo único e 25, § 1o, do CDC. Contratos coligados. Decadência não configurada. Ação intentada no prazo previsto no art. 26, II, e § 3o, do CDC. Adulteração do hodômetro do veículo objeto dos autos que restou devidamente comprovada. Responsabilidade objetiva, nos termos da legislação consumerista. Pedido contraposto feito pela corré Aymoré que não pode ser conhecido. Processo que não tramitou sob a sistemática da Lei n.o 9.099/95. Danos morais configurados, uma vez que os defeitos poderiam colocar em risco a segurança do autor. Quantum de R$ 8.000,00 que se mostrou adequado à espécie. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO DA CORRÉ GB MOTORS NÃO PROVIDO.
RECURSO DA CORRÈ AYMORÉ CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.